Tribunal: CARF
Processo: 10283.721177/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721177/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.851 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
E. DE L. E LIMA & CIA. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando forem observadas as
disposições do artigo 142 do Código Tributário Nacional e os requisitos
previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
IRRF
DECLARADO
EM
DIRF.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
Cabe ao fisco exigir, de ofício, os valores de IRRF declarados em DIRF, mas
não recolhidos e contestados pelo contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA SELIC. INCIDÊNCIA.
Sobre a multa de ofício incidem juros de mora à taxa SELIC, de acordo com a
Súmula CARF no 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721177/2008-33
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.851 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721177/2008-33

Por bem resumir o litígio, reproduzo parcialmente o Relatório constante da
decisão de primeira instância, complementando-o no final:

Trata-se de auto de infração de Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF, referente ao
ano-calendário de 2004, com os lançamentos discriminados no quadro 1 a seguir
(principal, multa e juros, calculados até 31.10.2008)
(...)
2. A Empresa foi autuada pelas seguintes infrações à legislação tributária, a saber:
001 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE TRABALHO ASSALARIADO
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE
TRABALHO ASSALARIADO
O contribuinte foi intimado através do Programa DIRF x DARF/2005 – Ano de
Retenção/2004 (TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL 134/2008) e com ciência mediante
Aviso de Recebimento AR, a comparecer à Delegacia da Receita Federal/Manaus,
munido de seu Contrato Social e Última Alteração, dos documentos de identificação de
seu representante legal, do Recibo de Entrega da Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte DIRF/2005 Ano de Retenção/2004, dos Recibos de Entrega das
Declarações de Contribuições e Tributos Federais DCTF's do Ano-calendário/2004,
além dos Documentos de Arrecadação das Receitas Federais DARF's de recolhimentos
do Imposto Retido na Fonte informados na sua DIRF/2005 Ano de Retenção/2004 sob o
Código de Retenção 0561, Tendo tomado ciência do TERMO DE INTIMAÇÃO atrás
referido em 12/09/2008, até a presente data o intimado permanece sem comprovar o
recolhimento do IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS
DO TRABALHO ASSALARIADO (Código de Retenção 0561) informado em sua DIRF
Original/2005Ano de Retenção/2004 (Recibo N° 33.30.09.87.0326), pelo que efetuamos
o presente lançamento de ofício do IMPOSTO DE RENDA/FONTE no valor de R$
98.185,32 (NOVENTA E OITO MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA
E DOIS CENTAVOS) que deixou de ser recolhido.
III DA IMPUGNAÇÃO
3 Em 08/01/2009, a Empresa apresentou impugnação ao Auto de infração (fls. 28/34),
que argumenta preliminarmente:
3.1 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA.
Do cerceamento do direito de defesa
[.....]indispensável que o auto contenha informações mínimas a possibilitar que o
contribuinte esteja ciente da irregularidade que lhe é imputada, para só então, tornar-
se possível qualquer medida no sentido de garantir a defesa administrativa
constitucionalmente assegurada.
[.......] NÃO CONSTA NO AUTO DE INFRAÇÃO NENHUM N° DO MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL, pelo qual fosse possibilitada a verificação do Termo
mencionado no item 001 da descrição dos fatos.
[....] Cumpre esclarecer que somente ontem, diligenciando perante a DRF-Manaus, a
Impugnante obteve a informação acerca do n° do MPF.
DA CAPITULAÇÃO INCORRETA DA INFRAÇÃO
O Auto de Infração ora guerreado carece de descrição clara da infração e associação
do fato à hipótese legal suscitada como "enquadramento legal".
Consta do presente auto de infração que a Impugnante teria violado o disposto nos
arts. 83, inciso I, alínea "d", da Lei 8.981/95.
Considerando que o referido artigo trata do PRAZO DE RECOLHIMENTO do tributo,
a conclusão lógica, considerando o artigo "infringido" é o de que o tributo foi
RECOLHIDO FORA DO PRAZO e, portanto, seria devida apenas a MULTA. Nesta
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.851 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721177/2008-33

linha, seria descabido a cobrança do valor principal do imposto, bem como de parte
dos juros, que compõe o valor no auto na proporção de R$ 98.185,32 (valor principal)
e R$ 73.638,94 (juros).
3.2 – DO MÉRITO
Na prática, não houve falta de retenção, pois a Impugnante sequer obteve rendimentos
suficientes para arcar com os custos da folha de salários. Mister esclarecer que até
2007 a Impugnante enfrentou este tipo de problema, quando então, conseguiu
colocar o pagamento de seus funcionários em dia.
De qualquer maneira, a Impugnante entende pertinente ressaltar que está buscando
regularizar sua situação fiscal, em especial com o IRRF, razão pela qual no exercício
de 2008 quitou os valores em aberto de 2003.
Nesta linha, a Impugnante requer a juntada do comprovante de recolhimento anexo,
atinente a IRRF do mês de competência 11/2004, para ser abatido do montante
integral do crédito apurado, com a redução proporcional da multa.
Destarte, impõe-se a modificação dos valores lançados mediante revisão do auto de
infração ora impugnado, eis que as datas dos fatos geradores estão incorretas, o que
implica na modificação do cálculo dos juros, bem como para o abatimento do valor
principal atinente à guia anexa e a redução proporcional da multa.(grifamos)
DA APLICAÇÃO INDEVIDA DA TAXA DE JUROS SELIC
[......] verifica-se a total inconstitucionalidade da aplicação da SELIC na correção
monetária do crédito tributário apontado pelo Fisco, devendo ser recalculados os
valores.
3.3 DAS PROVAS
Postula a Impugnante pela juntada posterior outros documentos aptos à demonstração
de que os rendimentos foram pagos em atraso e, em especial, dos documentos relativos
aos pagamentos realizados nas reclamações trabalhistas, eis que presente a hipótese do
art. 16, §4°, alínea a, do Decreto n° 70.235/72[.....]
[.......]a Impugnante postula o prazo de 30 dias para a juntada de mais documentos
aptos a demonstrar as incorreções nos lançamentos.
Para consubstanciar a sua Defesa a Impugnante mencionou julgados Jurisprudência
Judicial.

A DRJ julgou a defesa parcialmente procedente (fls. 75/88), determinando a
exclusão do pagamento que foi feito a título de IRRF (R$ 5.370,51) relativo à competência de
11/2004.
Cientificada dessa decisão em 03/05/2012 (fls. 92), a contribuinte, em 31/05/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 98/415), onde apenas reitera as alegações de nulidade por
cerceamento de defesa e capitulação incorreta da infração, aplicação indevida da Selic e
necessidade de exclusão de valores já recolhidos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo a apreciá-lo.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.851 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721177/2008-33

Da nulidade
A contribuinte, no recurso voluntário, ataca o Auto de Infração basicamente sob a
alegação de nulidade por cerceamento de defesa e capitulação incorreta da infração.
Razão, porém, não lhe assiste.
Do ponto de vista do processo administrativo fiscal federal, dispõem os artigos
10o e 59, ambos do Decreto no 70.235/72, que:

“Artigo 10 - O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula”.

“Artigo 59 - São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa”.

Não verifico, nesse caso concreto, qualquer nulidade formal nos lançamentos
ocasionada pela inobservância do disposto no art. 10o acima, bem como não se faz presente
nenhuma das nulidades previstas no art. 59.
Os Autos de Infração foram emitidos com observância de seus requisitos
essenciais, como prescreve o artigo 142 do Código Tributário Nacional abaixo transcrito.

Artigo 142 - Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional”.

Tal como determinado nesse dispositivo legal, os lançamentos têm como
motivação a constatação de que os valores de IRRF declarados pela própria Recorrente em sua
DIRF de 2004 estavam “em aberto”, o que corretamente levou o fisco a exigi-los de ofício.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.851 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721177/2008-33

No exercício, então, de sua atividade plenamente vinculada, a fiscalização
cumpriu seu dever de, após identificar o não recolhimento do IR-Fonte declarado como devido,
constituir o crédito tributário correlato.
A motivação e base legal constantes dos Autos de Infração, ao contrário do que
sustenta o Recorrente, são suficientes para fundamentar a presente cobrança, bem como
permitem o pleno conhecimento da lide e o exercício da ampla defesa.
Afasto, portanto, a ocorrência de nulidade.

Mérito
Quanto ao mérito, salta aos olhos que a contribuinte, com exceção do valor pago
referente à competência de novembro/2004 – valor este que foi reconhecido e abatido do total
ora exigido – não comprova os recolhimentos relativos ao IRRF sobre folha de pagamentos e
incluídos em DIRF e, mais ainda, não impugna as cobranças de forme direta.
Outro fato que chama atenção é o de que não há alegação ou comprovação de
eventual erro de preenchimento de DIRF, sendo que a própria Recorrente reconhece a mora, fato
este que por si só enseja a manutenção do lançamento.

Da incidência de juros sobre multa
A incidência de juros com base na Selic sobre multa lançada de ofício é matéria
pacificada no âmbito do presente Conselho, de acordo com o que dispõe a Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital